Tribunal: TCU
Processo: 014.116/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1837/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, verificou-se a ocorrência da prescrição quinquenal; Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento nos artigos 2o e 11 da Resolução - TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o e 11 da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos após as comunicações processuais devidas, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 014.116/2012-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.751/2014-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 019.138/2015-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 002.833/2015-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 007.162/2016-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 023.464/2013-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 018.104/2015-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Construtora Gautama Ltda (00.725.347/0001-00), Denison de Luna Tenório (XXX.343.144-XX) e Fernando de Souza (XXX.147.738-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado de Alagoas. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: Ricardo Barros Méro (1.214/OAB-AL), representando Denison de Luna Tenório; Gilberto Vieira Leite Neto (2.454/OAB-SE), Emanoel Almeida Teles Barreto (12.019/OAB-SE) e outros, representando Construtora Gautama Ltda; Ricardo Barros Méro (1.214/OAB-AL), representando Fernando de Souza. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.